Tribunal: TJDFT
Processo: 0722893-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEÍCULO DO ESPÓLIO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. PARIDADE DE TRATAMENTO.
1. É admissível o reembolso de despesas de pequena monta realizadas por herdeiro em benefício do espólio, desde que comprovadas por documentação idônea, nos termos dos arts. 612, 618, II, e 796 do CPC e art. 1.997, §1o, do Código Civil.
2. A ausência de prévia anuência de todos os herdeiros em relação ao reembolso de despesas de conservação de bem do espólio não configura, por si só, violação ao contraditório, quando não demonstrado prejuízo.
3. Pequenas despesas comprovadas documentalmente e realizadas em benefício do espólio podem ser apreciadas no próprio juízo do inventário, sem necessidade de remessa às vias ordinárias, em observância ao princípio da eficiência processual.
4. A alegação de quebra de paridade de tratamento entre herdeiros não se sustenta quando a diferenciação de tratamento decorre de peculiaridades fáticas e da adequação procedimental adotada pelo Juízo.
5. Recurso conhecido e não provido.